Tribunal: STF
Processo: Rcl 88067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 26.11.2025, por Josefa Torrecilha Pereira de Souza contra a seguinte decisão do juízo da Vara do Trabalho de Capivari no Processo n. 0010655-13.2016.5.15.0039, pela qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “Trata-se de execução definitiva, no valor de R$ 60.354,71, atualizado em 01.08.2017, conforme decisão ID 9c06e6e, proferida nos autos da execução provisória 0012369-71.2017.5.15.0039. Já foram liberados à exequente os três depósitos recursais efetuados pela segunda executada VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA, consoante documento ID 13d49b8. Grupo econômico Consoante despacho ID 5900536, de 22.08.2018, proferido nos autos da execução provisória 0012369-71.2017.5.15.0039, foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica da executada VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA e foram incluídos no polo passivo seus sócios, quais sejam, SÉRGIO PEREIRA DE SOUZA, RTB SERVICE DO BRASIL LTDA - EPP e RTB HOLDING ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Contudo, na realidade, a executada VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.508.677/0001- 59) faz parte de um grupo econômico com as seguintes empresas: VAUTEC MONTAGENS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP (CNPJ nº 17.057.916/0001-80), RTB ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (CNPJ nº 14.731.935/0001-52), RTB SERVICE DO BRASIL LTDA (CNPJ nº 07.941.597/0001-18) e RTB HOLDING ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ nº 15.533.488/0001-90).



    (...) Desse modo, determino a inclusão, no polo passivo, como executados, dos Srs. MILTON PEREIRA DE SOUZA (CPF nº 024.917.768-47), JOSEFA TORRECILHA PEREIRA DE SOUZA (CPF nº 300.893.868-09), WESLEY PEREIRA DE SOUZA (CPF nº 030.703.568-93), APARECIDO LAÍDIO ENGER (CPF nº 030.703.568-93) e JEFFERSON BOURY RIBEIRO (CPF: 227 024.538-56).



    Muito embora os Srs. MILTON PEREIRA DE SOUZA, JOSEFA TORRECILHA PEREIRA DE SOUZA e WESLEY PEREIRA DE SOUZA tenham se retirado da sociedade nas datas de 19.05.2016 e 12.04.2017, foram sócios durante o contrato de trabalho dos exequentes e se beneficiaram com o fruto de seu labor” (doc. 21).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados, agravo de petição ao qual foi negado seguimento, recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento ao qual foi negado provimento e agravo regimental ao qual foi negado provimento. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



     2. A reclamante alega tratar-se na origem de “ação trabalhista movimentada por ANTONIA BENTO SANTOS, brasileira, casada, cozinheira, portadora do documento de identidade RG 19.533.354—8 SSP/SP CPF: 811.386.104-10, residente e domiciliada na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, à Rua Carlos de Souza, 195 - Jardim do Trevo - Sumaré / SP- CEP: 13178-500, alcançou decisão de parcial procedência perante a E. Vara do Trabalho de Capivari, SP, seguindo-se Recurso Ordinário e de Revista (também Agravo de Instrumento) perante o C. TST, mantendo-se a r. sentença de primeira instância” (fl. 2).



    Afirma que “foi reconhecido de ofício suposto grupo econômico entre as empresas. a) VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.508.677/0001-59), b) VAUTEC MONTAGENS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP (CNPJ 17.057.916/0001-80) (ATUALMENTE DENOMINADA ENGER EQUIPAMENTOS EIRELI); c) RTB ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (CNPJ 14.731.935/0001-52); d) RTB HOLDING ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA: CNPJ 15.533488/0001-90. (ID 37323d2)” (fl. 2).



    Sustenta ser “ex-sócia da empresa VAUTEC MONTAGENS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (CNPJ 17.057.916/0001-80) (depois ENGER EQUIPAMENTOS EIRELI) e que foi incluída no polo passivo em 28/05/2020, em nenhum momento foi citada para apresentar defesa nos autos” (fl. 3).



    Requer “a suspensão de todo e qualquer ato executório em face da reclamante por parte do juízo da E. Vara do Trabalho de Capivari, SP, impedindo-se penhoras, hastas, pesquisas físicas ou virtuais de patrimônio, leilões, transferências de numerários, etc., ou relativo a empresa de que foi sócia, qual seja, VAUTEC MONTAGENS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP (CNPJ 17.057.916/0001-80), depois ENGER EQUIPAMENTOS EIRELI” (fl. 5).



    No mérito, pede “a cassação da r. decisão proferida pela E. Vara do Trabalho de Capivari, SP, que determinou a inclusão da reclamante e empresa de que fora sócia no polo passivo da execução apontada, confirmando-se a suspensão dos atos executórios contra ela lançados e, por corolário lógico, a anulação daqueles eventuais levados a cabo, para o restabelecimento da situação anterior em respeito ao entendimento trazido pelo Tema de Repercussão Geral 1232, desse Colendo Supremo Tribunal Federal.” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a reclamante no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. O ingresso da reclamante no polo passivo do processo de origem ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado, não sendo ela parte na fase de conhecimento da ação, tendo sido incluída somente na fase de execução.



    7. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Os Ministros deste Supremo Tribunal, em processos análogos, têm decidido pela parcial procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. Confiram-se as seguintes decisões:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083. (...) Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo. (...) Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)” (Rcl n. 65.169, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.1.2024).



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.9.2023).



    “Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. (...) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.7.2023).



    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0010655-13.2016.5.15.0039 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora